Tribunal: TJPA
Processo: 0821989-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821989-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de extorsão e associação criminosa, previstos nos arts. 158, § 1º, e 288, parágrafo único, do CP. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional e a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, descrita como parte de atuação coordenada em organização criminosa voltada à prática reiterada de extorsões mediante ameaça e violência, com emprego de arma de fogo e forte impacto sobre a ordem pública local.

4. A decisão que manteve a prisão indicou elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPP.
5. O processo é complexo, com múltiplos réus e imputações de crimes praticados em concurso de pessoas e em contexto de criminalidade organizada. Constatou-se que o d. Juízo tem impulsionado regularmente o feito, encontrando-se atualmente em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores tem relativizado os prazos processuais à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em casos de maior complexidade e pluralidade de réus, como o presente.

7. Nesse cenário, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo, tampouco por ausência de fundamentação da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158, § 1º, 288, parágrafo único, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 822165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Etienne da Silva Costeira, em favor do nacional João Marcos dos Santos Miranda, em face de ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos de origem n° 0800711-36.2023.8.14.0022, desde o dia 21

de outubro de 2023.

Sustenta que os fundamentos do decreto são genéricos e abstratos.

Ressalta o excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente permanece preso por mais de 02 (dois) anos, sem designação de audiência de instrução e julgamento.

Requereu a concessão da medida liminar para que o decreto prisional seja cassado e, ao final, confirmada a ordem em definitivo (ID n° 30723432).

Juntou documentos (ID n° 30723436 e seguintes).

A liminar restou indeferida (ID n° 30807872),

o impetrado prestou as informações (ID n° 30774496) e a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID n° 31252246).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o escopo de relaxar a prisão cautelar do paciente, sob fundamento de excesso de prazo para formação da culpa, bem como pela ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP.

Pois bem.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora (ID n° 30671105):

Honrado em cumprimentá-lo, atendendo a solicitação feita nos autos de Habeas Corpus nº 0821989-91.2025.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representado JOÃO MARCOS DOS SANTOS MIRANDA, registrado sob o n° 0800711-36.2023.8.14.0022, incurso às penas do art.158, §1º e 288, § único, CP, passo a relatar-lhe o que segue.

Os autos iniciaram após instauração de inquérito policial, com diversas diligências, notadamente colheita de depoimento das vítimas, depoimento de testemunhas, comprovantes de transferências bancárias, relatórios de investigação policial, sendo apurados diversos crimes de extorsão e formação de quadrilha realizados contra diversas vítimas praticados no município de Igarapé-Miri, dentre os acusados de praticar o crime, estava o paciente, investigado nas atividades de captação de valores oriundos de Extorsões dos motoristas de vans e kombis da vila de maiauatá.

A investigação evidenciou que o grupo criminoso chefiado por MAIKE PUREZA DE MIRANDA, vulgo JACARÉ, por meio de mensagens via Whatsapp, JACARÉ exigia dinheiro, coagia as vítimas e cobrava uma espécie de caixinha do crime. Narra o Inquérito Policial que em 12 de maio de 2023, MAIKE PUREZA DE MIRANDA vulgo JACARÉ, em associação criminosa juntamente com BÁRBARA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, vulgo BABI, ALESSANDRA MORAES DE CASTRO, vulgo PANDORA, JOÃO MARCOS DOS SANTOS MIRANDA DA SILVA, vulgo MARQUINHO, MANOEL DO REMÉDIO MIRANDA DA SILVA, vulgo SACI, IGOR DA SILVA MORAES, vulgo NANDINHO, JOSUÉ LOBATO GOMES, vulgo REVELA, ROSANA DOS SANTOS MIRANDA, BENEDITO KLEBER MARIANO DE ARAÚJO, vulgo CHICO, JOSIELE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ERICA LEITE NUNES, NANDO PUREZA DE MIRANDA praticaram crime de extorsão contra empresários, empreendedores e comerciantes, neste município.

Em 26.05.2023, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de prisão preventiva (id 93649203).

Também em 26.05.2023, houve decisão decretando a prisão preventiva de 11 acusados, dentre os quais o paciente, por estarem presentes os requisitos legais da custódia cautelar, a ação ter sido planejada e executada com a atuação/colaboração por meio de concurso de pessoas, cada um com papel decisivo para o sucesso da empreitada criminosa, tendo os representados aproveitado o clima de insegurança na localidade, para praticar em tese vários crimes de extorsão, sistematicamente, obrigando as vítimas a fazerem transferência bancárias, mediante ameaças de morte e de sequestro, inclusive com disparos de arma de fogo na residência das vítimas (id 93705728).

Em 18.08.2023, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (id 98990793) e, em 28.08.2023, houve decisão recebendo a denúncia (id 9952916).

Em 21.10.2023 fora certificado nos autos o cumprimento do mandado de prisão do paciente (id 102847366). Em 19.12.2023, o paciente apresentou defesa preliminar (id 106375112).

Em 11.02.2025, houve decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (id 136645468), por estarem presentes seus requisitos autorizadores.

O processo está em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

Da mera leitura, constata-se que o magistrado está impulsionando devidamente o feito, que é complexo, com vários réus, o qual investiga os crimes de uma organização criminosa que pratica de
extorsão contra empresários, empreendedores e comerciantes, no município
de Igarapé-Miri, e ao contrário do alegado o rito está sendo cumprido dentro da normalidade.

Ora, os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória complexa, como o crime de homicídio qualificado.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

De todo modo, verifico que o juízo de 1° grau tem conduzido a instrução nos moldes do que determina o Código de Processo Penal, não havendo desídia de sua parte, afastando à tese de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, especialmente pela complexidade da demanda.

É como entende o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA . REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível a aplicação do art. 580 do CPP . 2. Caso em que o presente recurso é mera reiteração do HC n. 764.421/RS, em que foi julgado o agravo regimental pela Sexta Turma, em 13/3/2023, ocasião em que se constatou que a prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante apresenta fundamentação válida . 3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 4. Em face da gravidade dos delitos imputados ao agravante, punidos com altas penas, com a redesignação de audiência de instrução e julgamento para 8/11/2023, visto que ainda pendentes a oitiva de testemunhas de defesa e os interrogatórios dos réus, não se pode, neste momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso . 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 822165 RS 2023/0153169-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

De igual forma, entendo que não há que se falar em decisão genérica, pois pautada nos requisitos dispostos no artigo 312, do CPP, eis que a prisão foi decretada e mantida, visando garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Vê-se no ID de n° 30723455 que os crimes praticados possuem natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, ocorridos de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri fiquem refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a manutenção da retirada do paciente do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

A Imputação é gravíssima, ou seja, crimes de extorsão mediante sequestro e de associação criminosa, praticados em concurso de pessoas (com autoria/participação de 09 indivíduos), cada um com papel decisivo para o sucesso da empreitada criminosa, tendo o paciente e demais aproveitado o clima de insegurança na localidade, para obrigar as pessoas a fazerem transferência bancárias, mediante ameaças de morte e de sequestro, inclusive com disparos de arma de fogo na residência das vítimas, para intimidá-las, o que demonstra ousadia e intimidade dos denunciados com a criminalidade, e reforça a necessidade da custódia cautelar, para impedir a prática de novos crimes por eles.

Dessa forma, entendo que estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, restando devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva do paciente.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem impetrada, na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

Belém, 27/01/2026